Tribunal: TJES
Processo: 5005411-24.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005411-24.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALECKSON ROCHA PINHEIRO
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE – ERRO MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – CABIMENTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal (ID 14807250), encontrando-se presentes os demais pressupostos de cabimento do recurso, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados na decisão embargada, conforme preceitua o Código de Processo Civil em seu artigo 1.022.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido em ID 14424583, que conheceu, mas negou provimento ao recurso inominado apresentado, mantendo a sentença de ID 9575528.

A parte embargante sustenta a existência de
erro
na decisão colegiada, aduzindo que a mesma, em seu dispositivo, faz referência à parte estranha à lide, devendo ser corrigida nesse ponto.

Breve o relatório, passo à análise do mérito.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face do acórdão seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes). Sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição, não possuindo caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Dito isso, reconheço a existência de vício a ser sanado. Isso porque, de fato, a sentença recorrida referiu-se ao Banco Santander como parte recorrente quando, em verdade, o banco em questão sequer faz parte da lide, tendo o recurso sido interposto por Aleckson Rocha Pinheiro.

Por essa razão,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, posto que tempestivos e cabíveis e, no mérito,
DOU-LHES provimento
, para corrigir o erro material identificado, fazendo constar, no que se refere ao acórdão de ID 14424583,

onde lê-se:

“[...] Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Banco Santander, mas
LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.

Leia-se:

“[...] Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por Aleckson Rocha Pinheiro, mas
LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau
.”

Intimem-se as partes. Diligencie-se o necessário.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)